Tribunal: TCU
Processo: 017.667/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que não conheceu recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante contra deliberação que julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades consistentes na realização de pagamentos a maior relativos a procedimentos realizados nos Blocos de Média e Alta Complexidade, durante os exercícios de 2009 a 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração contra acórdão proferido em recurso de reconsideração. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Marcos Ramos de Carvalho, em face do Acórdão 1423/2023-TCU-Plenário , para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.